Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. VERSÃO DA RÉ COMPROVADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. LOCAL EM QUE OS VEÍCULOS PARARAM. ART. 34 DO CTB. MANOBRA IMPRUDENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão é contraditório. Argumenta ser reconhecido que o condutor do veículo da parte ré, ora embargada, avançou em direção à rotatória em questão, vindo de rua em que havia sinalização de parada obrigatória e, também, ser reconhecido que o dano causado no veículo da parte autora, ora embargante, ocorreu na porta do passageiro ao lado direito. Alega, assim, que decisão é contraditória com a situação fática.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pela embargante, o item 5 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “Considerando que as avarias ocorreram na parte lateral direita, na altura da porta do passageiro, do carro da autora e na parte dianteira esquerda do veículo da requerida, pode-se concluir tanto que o veículo da ré entrou de forma negligente na rotatória, como que a autora entrou, de forma irresponsável, na frente do veículo da ré. Contudo, ao analisar o local em que os veículos pararam após o acidente, devidamente apontado pela autora em seu recurso interposto (ID 30803291, página 7), é possível concluir que o acidente ocorreu quando o veículo da requerida já estava na rotatória. Após a batida, os veículos em questão pararam após a primeira saída da rotatória, que a autora pretendia pegar, bem a frente de onde a recorrente alega que o condutor do carro da ré estava e não havia respeitado a sinalização de pare. Assim, se a versão do acidente da autora fosse verídica, após a batida, os veículos deveriam ter parado próximo ao canteiro direito da rotatória, antes da primeira saída e não após da saída da rotatória”.
5. Nesse mesmo sentido, o item 6 do julgado frisa que: “é incontroverso nos autos que o veículo da requerente transitava pela faixa da esquerda da rotatória e não restou impugnado de forma específica pela autora, que seguia para a 1a Avenida Norte de Samambaia, consoante informou na exordial, ocasião em que sobreveio colisão”.
6. Conclui-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste no reexame do mérito da causa em razão do inconformismo da mesma com a decisão, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.